Tribunal: TJES
Processo: 5000247-31.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-31.2025.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SR - EDUCACAO PIUMA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, tornou definitiva a tutela de urgência para determinar a manutenção do fornecimento de energia nos parâmetros regulamentados e condenou a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade. A parte autora, instituição de ensino, relatou oscilações e quedas de tensão que prejudicaram atividades e danificaram equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de valores a título de energia reativa excedente de consumidor do Grupo A prescinde de notificação específica, bastando a previsão contratual e a informação nas faturas de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça admite a incidência das normas do CDC a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas, apresentem vulnerabilidade frente ao fornecedor (Teoria Finalista Mitigada).

4)
A vulnerabilidade técnica da recorrida é patente, dado o monopólio da distribuição e o conhecimento técnico exclusivo da concessionária sobre a rede elétrica, o que justifica a aplicação dos artigos 14 e 22 do CDC.

5)
A falha na prestação do serviço restou comprovada por documento emitido pela própria concessionária, no qual se admitiu níveis de tensão fora dos padrões e se procedeu ao pagamento de compensações financeiras.

6)
A necessidade de obras na rede, como reforço ou instalação de transformadores, configura fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, não podendo a exigência de gerador próprio eximir a fornecedora do dever de entregar energia com tensão adequada.

7)
A fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, é cabível subsidiariamente quando o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que apresenta vulnerabilidade técnica perante a concessionária de energia elétrica (Teoria Finalista Mitigada).

2. As oscilações de tensão fora dos padrões regulamentares configuram falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno a necessidade de melhorias na rede de distribuição.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação de percentual sobre o valor da causa resultar em quantia irrisória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 2º, § 8º e § 11 do art. 85; CDC, art. 14 e art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076. TJES, Agravo de Instrumento 5011984-28.2022.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.12.2023; TJES, Apelação Cível 00015899520188080002, Rel. Heloisa Cariello, j. 25.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação travada entre a concessionária de energia e a pessoa jurídica autora, a responsabilidade civil da concessionária pelas oscilações de tensão e o dever de regularização do serviço e o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo se depreende, a empresa autora, instituição de ensino, ajuizou a presente demanda relatando que, após solicitar aumento de carga para 200A (trifásico 220V), passou a enfrentar constantes oscilações e quedas de tensão na unidade consumidora, atingindo níveis críticos (152V) que ocasionaram a queima de equipamentos e a interrupção das atividades escolares.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, inclusive pela admissão da própria concessionária que realizou obras supervenientes para regularizar a tensão, condenando-a na obrigação de fazer e nos ônus sucumbenciais fixados por equidade.

Inicialmente, a apelante insurge-se contra a aplicação da legislação consumerista, sustentando que a autora utiliza a energia elétrica como insumo em sua atividade produtiva.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual admite-se a incidência das normas do CDC a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas do bem ou serviço, apresentem situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Como se depreende, no caso de fornecimento de energia elétrica, é patente a vulnerabilidade técnica da recorrida perante a concessionária, detentora do monopólio da distribuição e do conhecimento técnico sobre a rede elétrica.

A autora não possui meios para intervir na rede de distribuição ou solucionar, por si só, problemas de tensão entregue pela concessionária, dependendo integralmente da expertise da fornecedora para o desenvolvimento das atividades.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer a relação de consumo, aplicando-se o disposto no art. 14 e art. 22 do CDC.

Tal conclusão não destoa do entendimento desta Corte em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]
3. A jurisprudência do STJ, quanto ao conceito de consumidor e aplicabilidade das normas protetivas, tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando é o próprio destinatário do bem ou serviço, consumindo-o (teoria finalista) ou ainda quando evidenciada a sua hipossuficiência/vulnerabilidade no caso concreto (teoria finalista mitigada ou maximalista).
4. Da jurisprudência observa-se, assim, que passou a ser determinante para a caracterização da relação de consumo/conceito de consumidor, além do critério do destinatário final, também a verificação da sua hipossuficiência ou vulnerabilidade perante o fornecedor no caso concreto.
5. A evolução conceitual alberga exatamente o caso dos autos. Ainda que se considere que a serraria agravada não é a destinatária final da energia elétrica consumida, uma vez que a utiliza como insumo para sua atividade econômica, é considerada consumidora face a sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.
6. A referida hipossuficiência é notória nos presentes autos, uma vez que se cinge a controvérsia da demanda de origem justamente em aferir se houve ou não consumo de energia elétrica a maior, requerendo-se, ainda, que seja feito o ajuste do medidor. Exigir-se da serraria consumidora prova do referido fato seria impossível ou ao menos descomedidamente difícil de ser produzida, tendo em vista a sua ausência de conhecimento técnico para tal aferição e ajuste. 7. Ainda que não fosse entendida a serraria agravada como consumidora, o ônus da prova poderia ser invertido em seu favor, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011984-28.2022.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 07/12/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO . SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
[...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00015899520188080002, Relator.: HELOISA CARIELLO. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 25/fev/2025)

No mérito, a apelante alega inexistência de nexo causal e atribui à consumidora o ônus de possuir gerador próprio.

Contudo, observa-se que a prova documental produzida demonstra a falha na prestação do serviço.

A concessionária juntou aos autos documento intitulado "MEDIÇÃO DE TENSÃO – PROCEDENTE CRÍTICA", datado de 07/05/2024, no qual confessa que, após monitoramento, os níveis de tensão encontravam-se fora dos padrões regulatórios (DRP 9,33% e DRC 3,08%), procedendo, inclusive, ao pagamento de compensações financeiras na fatura da autora.

Ademais, a alegação de que a autora deveria possuir fonte alternativa de energia (gerador) não exime a concessionária da obrigação contratual e legal de entregar a energia elétrica com tensão adequada e estável.

A necessidade de reforço de rede, substituição de postes ou instalação de transformadores, medidas que a apelante informou serem necessárias e que realizou posteriormente, constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não podendo ser oposto ao consumidor como excludente de responsabilidade.

A regularização do serviço noticiada pela própria EDP no curso da lide, com a apresentação de novos laudos demonstrando a normalização dos índices (DRP 1,29%), corrobora o reconhecimento do pedido e a procedência da ação.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação na obrigação de fazer, consistente em manter o fornecimento nos padrões normativos.

Por fim, insurge-se a apelante contra a fixação dos honorários por equidade em R$ 1.000,00, requerendo a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

A aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC (10% a 20%) resultaria em honorários entre R$ 151,80 e R$ 303,60, quantia manifestamente irrisória que avilta o exercício da advocacia.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é subsidiária, mas plenamente cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese exata dos autos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois o valor arbitrado (R$ 1.000,00) remunera de forma digna e proporcional o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, atendendo aos critérios de razoabilidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade d
a
justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.